Tribunal: CARF
Processo: 10140.727772/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.727772/2019-60
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROQUE FACHINI FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ITR. REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista os elementos de prova constantes dos autos, não resta
demonstrada a existência da área de preservação permanente.
ITR. ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe acatar a
área ocupada com benfeitorias comprovada, para efeitos de apuração da área
aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
ITR. DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO. COMPROVAÇÃO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área requerida de
pastagens e, em função disso, aplicar a menor alíquota prevista para a
dimensão do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso de ofício para restabelecer a glosa da Área de Preservação Permanente. Vencido o
conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que negava provimento ao recurso de ofício.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.727772/2019-60
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ROQUE FACHINI FILHO, contribuinte, pessoa física de direito privado, já
qualificado nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrada a
Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao
exercício 2016, conforme peça inaugural às e-fls. 03/10, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 25/10/2019 (e-fl. 122), nos
moldes da legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2015, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 58,1 ha, de reserva legal de 1.451,5 ha e de interesse ecológico de 5.748,0 ha,
que correspondem à área total do imóvel, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
de R$14.515.200,00 (R$2.000,00/ha), que considerou subavaliado, para o arbitrado de
R$21.393.445,24 (R$2.947,73/ha), com base no menor valor por aptidão agrícola constante no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento da área e do
VTN tributáveis.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando parte do crédito tributário, por entender restar
comprovadas às as áreas de preservação permanente de 57,2 ha, com benfeitorias de 0,2 ha
e de pastagens de 6.179,0 ha, comprovadas com documentação hábil, com a consequente
redução do VTN tributável e da alíquota de cálculo para 0,45%, efetuando-se as demais
alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, o
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-010.749/2021, de e-fls.
304/318, sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel. Cabe acatar a área ambiental requerida e (preservação permanente) comprovada
com documentação hábil.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe acatar a área
ocupada com benfeitorias comprovada, para efeitos de apuração da área aproveitável e
do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe acatar a área requerida de pastagens e, em função disso, aplicar a
menor alíquota prevista para a dimensão do imóvel.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DA ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2007, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimado, o autuado não apresentou qualquer manifestação.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO

Presente o pressuposto de admissibilidade, em razão do crédito desonerado se
encontrar sob o manto do limite de alçada, conheço do recurso de ofício e passo a análise da
matéria posta nos autos.

ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ

Observo da cópia da Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR), exercício
2016, que foram glosadas às áreas de preservação permanente, reserva legal e interesse
ecológico, além do arbitramento do valor da terra nua.
Por sua vez a contribuinte apresentou impugnação alegando a ocorrência de erro
de fato na DITR, que o imóvel possuiria as seguintes áreas: 1. preservação permanente – 57,2
ha; 2. reserva legal – 989,5 ha; 3. com benfeitorias – 31,9 ha e 4. pastagens – 6.179,0 ha.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas, reconheceu a
possibilidade da hipótese, de alteração das referidas áreas, presumindo a existência de erro de
fato, conforme depreende-se do excerto da decisão de piso:
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido aventada na fase de impugnação,
portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a mesma ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao
contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema
Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade
material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Tendo em vista a abrangência do litigio, uma vez que a autoridade julgadora de
primeira instância admitido a “revisão de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise do tema.
Lembrando que, tratando de recurso de ofício, por obvio, esta é a matéria devolvida a esta
instância.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

A decisão de piso entendeu pela obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental para reconhecimento da isenção de referida área.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

Pois bem!
Apesar de discordar de tal obrigatoriedade, no presente caso, a conclusão será a
mesma, uma vez que o ADA foi apresentado tempestivamente, vejamos:
Para o exercício de 2016, o prazo expirou em 30.09.2016, data final para a entrega
da DITR/2016, de acordo com a IN/RFB no 1.651/2016 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além de
previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2014, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado anualmente
de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o da Instrução
Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
(Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de
março de 2009.
O contribuinte acostou aos autos o ADA – Exercício 2016, às fls. 185,
protocolado no IBAMA, em 12.09.2016, informando uma área de preservação permanente de
57,2 ha, sendo essa providência tempestiva para o exercício em questão.
Portanto, correta a decisão de piso ao considerar à área de 57,2 ha de preservação
permanente.

DA ÁREA DE BENFEITORIAS

No que diz respeito à requerida área de benfeitorias úteis e necessárias à atividade
rural de 31,9 ha, que não foi declarada, é preciso apresentar para sua comprovação Laudo
Técnico elaborado por Engenheiro Civil ou Agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), que identifique as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes
no imóvel, na data do fato gerador do imposto, nos termos do art. 10, §1o, inciso IV, alínea “a”,
da Lei no 9.393/1996, art. 17 do Decreto no 4.382/2002 e no art. 16 da IN SRF no 256/2002.
Alternativamente, poderiam ser apresentados outros documentos que detalhem as
dimensões e localizações das áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias, conforme
anteriormente especificado.
No caso, o autuado apresentou para a sua comprovação o Laudo Técnico de
Avaliação, às fls. 27/76, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 77,
identificando e especificando as benfeitorias existentes no imóvel, que correspondem à área de
0,2 ha, isso porque a soma das dimensões de edificações existentes no imóvel é de 1.313 m2, às
fls. 46, correspondente a 0,13 ha, cabendo o seu arredondamento para 0,2 há (como fez a DRJ).
Desta forma, acertada a decisão ao acatar uma área com benfeitorias de 0,2 ha,
comprovada com documento hábil.

DA ÁREA DE PASTAGEM

Em relação à área de pastagem requerida de 6.179,0 ha, não declarada, cabe
esclarecer que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10, da Lei no 9.393/96, a área
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do
Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice
de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28.05.1980.
Neste ponto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para transcrever
excertos da decisão de piso e adotá-los como razão de decidir, in verbis:
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel, no decorrer do ano de 2015 (exercício 2016), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
O contribuinte apresentou o Extrato do Produtor, emitido pela Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), às fls. 192/203, referente ao ano de 2016,
quando o que se procura comprovar é o apascentamento de animais no ano de 2015
(exercício 2016), contudo, consta nos autos do Processo no 10140.727771/2019-15,
referente ao mesmo imóvel e do exercício de 2015, cuja impugnação está sendo julgada
nesta Sessão, o Extrato do Produtor do ano de 2015, às fls. 194/207 daqueles autos, no
qual o estoque inicial é informado com 11.363 cabeças de bovinos e o estoque final
(igual ao inicial de 2016) é informado com 8.937 cabeças. Portanto, a média de animais
em 2015 é de 5.150 cabeças de gado [(11.363 + 8.937) / 2].
Essa quantidade média de animais de grande porte (5.150) comprovada por documento
hábil é suficiente para que seja considerada a área de pastagens requerida de 6.179,0 ha,
no ano de 2015 (exercício 2016), observado o índice lotação para pecuária do imóvel,
tendo em vista a legislação de regência da matéria.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Dessa forma, cabe acatar a área de pastagens requerida de 6.179,0 ha,
considerando que houve a apresentação de documento hábil comprovando o rebanho necessário
para justificá-la.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Área de Preservação Permanente. Diante da instrução da impugnação com Ato
Declaratório Ambiental – ADA a informar uma Área de Preservação Permanente - APP de 58,1
ha, o Acordão de Impugnação acolheu o pedido do impugnante para o restabelecimento da APP
de 57,2 ha (e-fls. 314).
O fundamento para a glosa veiculada no lançamento fiscal consubstanciou-se na
imputação de que, apesar de intimado, o contribuinte não comprovou a APP declarada de 58,1
ha.
No Termo de Intimação Fiscal - TIF de e-fls. 17/20, há solicitação para a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA e para a exibição de documentação relativa
às Áreas de Reserva legal - ARL e Interesse Ecológico – AIE, bem como para a apresentação de
documentação pertinente ao Valor da Terra Nua - VTN.
Diante dessa intimação, não foi exibido ADA, tendo sido apresentado laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua; laudo no qual não se detecta localização e nem
quantificação da APP.
Analisando isoladamente esse primeiro TIF (e-fls. 17/20), o fundamento da glosa
da APP seria apenas a não apresentação de ADA.
A fiscalização, contudo, emitiu um segundo Termo de Intimação Fiscal, constante
das e-fls. 86/92, em que solicitou documentação específica para a comprovação da efetiva
existência da APP, in verbis (e-fls. 87):
Para comprovar a Area de Preservação Permanente declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, detalhando a localização e a dimensão do
imóvel e das áreas da preservação permanente declaradas, previstas nos termos dos arts.
4o e 5o da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao
menos um ponto de amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos lermos do art. 6o da Lei n° 12.651,
de 25 de maio de 2012;
Na impugnação (e-fls. 123/149), o contribuinte afirma a desnecessidade de ADA
e que comprovou a existência da APP. Assim, postula APP de 57,2 ha, eis que é essa a dimensão
constante do Cadastro Ambiental Rural - CAR (recibo de inscrição no CAR com data de
cadastro de 04/05/2016 revela: 47,0892 ha + 10,1494 ha; e-fls. 186/191).
O Acórdão de Impugnação acolheu a APP de 57,2 ha, apresentando motivação a
pressupor que o lançamento se fundamenta tão somente na não apresentação de ADA, transcrevo
(e-fls. 314):
Em relação aos CAR das duas glebas que compõem o imóvel, às fls. 186/191, verifica-
se que a inscrição das duas glebas foi realizada em 03.05.2016 e 04.05.2016, datas
posteriores ao da ocorrência do fato gerador do presente exercício, e, portanto,
intempestivas para a exclusão de áreas ambientais, da área tributável do imóvel.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

Assim, considerando a tempestividade do ADA, acata-se a hipótese de erro de fato, para
aceitar a área requerida de preservação permanente de 57,2 ha, rejeitando o pedido de
acatamento de uma área de reserva legal de 989,5 ha, por falta de sua averbação
tempestiva à margem da Matrícula do imóvel ou de sua inscrição tempestiva no CAR.
Aparentemente, a decisão não considerou que houve duas intimações e que a
segunda intimação da fiscalização não se limitou a solicitar a exibição do ADA, tendo
demandado a comprovação da existência da APP por laudo técnico ou certidão de órgão público.
A apresentação ou não de documentação a demonstrar a efetiva existência da área,
conforme solicitado pela fiscalização, é matéria objeto da lide diante da imputação fiscal de que
intimado o contribuinte não apresentou as comprovações solicitadas, matéria abrangida pelo
reexame necessário.
Compulsando os autos, não detecto laudo técnico a descrever/localizar e
quantificar áreas de preservação permanente, não lhe fazendo as vezes a informação prestada
pelo recorrente no CAR após a ocorrência do fato gerador (e-fls. 186/191), e o laudo para
avaliação do VTN invoca o Relatório SISLA para descrever o relevo do imóvel como plano
(99,9%) e levemente ondulado (0,1%) (e-fls. 45), não havendo nos autos elementos capazes de
gerar convencimento quanto à existência de uma APP de 57,2 ha.
Área de Pastagens. Nos termos do art. 25 do Regulamento do ITR, aprovado pelo
Decreto 4.382, de 2002, considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação por zona de pecuária. Além disso, em face do disposto na IN SRF no 256, de
2002, art. 25, caput, II e §§ 1o e 2, o Perguntas e Respostas Exercício de 2016 assevera:
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGEM
QUANTIDADE DE REBANHO AJUSTADA
142 — Como se obtém a quantidade de cabeças do rebanho ajustada?
A quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel.
Procedimento:
Primeiro => classificar e contar os animais do rebanho em duas categorias:
I - grande porte: bovino, bufalino, equino, asinino e muar, dentre outros, de qualquer
idade e sexo;
II - médio porte: ovino e caprino, dentre outros, de qualquer idade e sexo.
Segundo => determinar a quantidade média de cabeças de animais por categoria (média
anual). A quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês do ano, por categoria, dividido sempre por 12 (doze),
independentemente do número de meses em que tenham existido animais no imóvel.
Terceiro => determinar a quantidade de cabeças do rebanho ajustada por categoria:
I - grande porte: é o resultado da multiplicação da quantidade média de cabeças de
animais de grande porte pelo fator 1,0 (um inteiro);
II - médio porte: é o resultado da multiplicação da quantidade média de cabeças de
animais de médio porte pelo fator 0,25 (vinte e cinco centésimos).
Quarto => somar as quantidades de cabeças do rebanho ajustadas de animais de grande
e médio porte.
(RITR/2002, art. 25, parágrafo único; IN SRF no 256, de 2002, art. 25, caput, II e §§ 1o
e 2o)
Diante dos documentos constantes das e-fls. 194/207 do processo n°
10140.727771/2019-15 (referentes ao ano de 2015, exercício 2016), o cálculo em questão revela
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727772/2019-60

uma média anual de 10.186 cabeças de gado e não a média adotada pela decisão recorrida de
5.150 cabeças (média obtida pelo cálculo simplista de somar a quantidade de animais no
primeiro e no último dia do ano de 2015 e dividir por dois: 5.150 = [11.363 + 8.937] / 2).
A adoção da média anual de 10.186 cabeças de animais de grande porte, contudo,
não interfere no resultado, eis que o recalculo da área a ser considerada como servida de
pastagem ainda acusa a prevalência da área postulada na impugnação e acolhida pelo Acórdão de
Impugnação de 6.179,0 ha (Regulamento do ITR, art. 25).
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE
OFÍCIO para restabelecer a glosa da Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 339
DF CARF MF
Original